Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VALOR DA MENSALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Ausência de prova da contratação do seguro pelo valor indicado pelo autor, conforme já analisado em julgamento anterior. Nos embargos de declaração o embargante formula pergunta e pretende seja “validadas as falas da corretora” sem especificar em que consiste a alegação de omissão, contradição ou obscuridade. A impugnação constante do recurso deve apresentar fundamentos próprios e claros a respeito do que pretende, o que não é o caso presente.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.